Tribunal: CARF
Processo: 16327.907769/2012-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-21

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.907769/2012-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.466 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
PEFISA S.A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
CERTEZA E LIQUIDEZ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA
PROVA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
O ressarcimento e a compensação da COFINS com créditos tributários está
condicionada à comprovação da certeza e liquidez do crédito tributário
pleiteado, cujo ônus é do contribuinte.
A insuficiência no direito creditório reconhecido acarretará a não homologação
da compensação quando a certeza e liquidez do crédito pleiteado não restar
comprovada através de documentação contábil e fiscal apta a este fim.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.

O ônus da prova é de quem alega, sendo que a inércia do contribuinte que
deixou de apresentar as provas necessárias para a comprovação do crédito
alegado não pode ser suprida pela busca da verdade material.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira (suplente convocado(a)), Jose Renato Pereira de Deus, Joao Jose Schini Norbiato
(suplente convocado(a)), Denise Madalena Green, Mariel Orsi Gameiro, Walker Araujo, Flávio
José Passos Coelho (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.907769/2012-50
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.466 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.907769/2012-50

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da decisão de piso:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta contra Despacho
Decisório no 040205930, que não homologou a compensação declarada por meio do
PER/DCOMP no 26911.18327.150910.1.3.04-6580.
2. O Despacho Decisório considerou inexistente o indébito tributário
informado no PER/DCOMP (R$ 33.121,70), já que o pagamento objeto do crédito
encontra-se integralmente utilizado na quitação do imposto correspondente (IOF, PA
julho de 2010), declarado pelo contribuinte em DCTF (fl 5).
3. O referido decisório está arrimado no seguinte enquadramento legal: arts.
165 e 170 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN); art. 74 da Lei no 9.430,
de 27 de dezembro de 1996.
4. Cientificado da decisão em 13.11.2012 (fls 30/31), o interessado manifestou
inconformidade em 13.12.2012 (fls 2/4), requerendo a homologação da compensação
pleiteada com crédito oriundo do recolhimento a maior, configurado a partir do ato
de retificação da DCTF e com base nas seguintes razões:
7. Destaque-se, pela relevância, que a Recorrente Informou em sua DCTF
original de julho de 2010, corno devido a título de IOF / Código de Receita 7893, no
período de apuração 31.07.2010 (julho/2010), o valor de R$ 561.931,23, tendo
recolhido este exato montante em 04.08.2010 (doc. 10).
8. Contudo, segundo atestam o anexo Demonstrativo
"RELATÓRIO DE RECOLHIMENTO DE IOF" (doc. 11), o documento
"PERNAMBUCANAS
FINANCIADORA
S.A.
—
C.F.I
—
DPTO
DE
CONTABILIDADE — FECHAMENTO CONTÁBIL — CONCILIAÇÃO DE CONTAS
— BASE JULHO DE 2.010" (doc. 12) e a DCTF retificadora de julho de 2010 (doc.
13 — Página 10), a Recorrente devia a título de IOF, relativamente ao período em
análise, o valor de R$ 528.809,53 e não o montante originalmente informado e
recolhido de R$ 561.931,23.
9. Assim, diante do relatado recolhimento e do equívoco ocorrido na indicação
na DCTF original de julho de 2010 do IOF devido no período, parcela do valor
recolhido em 04.08.2010 (R$ 561.931,23 — R$ 528.809,53 R$ 33.121,70) tornou-se
passível de compensação, sendo utilizado no PER/DCOMP n°
26911.18327.150910.1.3.04-6580.
(...)
12. Ressalte-se que, verificado o equívoco, a Recorrente retificou, em
05.12.2012, sua DCTF de julho de 2010 (doc. 13), de modo a excluir a parcela do
valor indevidamente informada corno devido a título de IOF no período.

A DRJ, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, mantendo o despacho decisório que não reconheceu o crédito apurado por total
ausência de comprovação da origem do crédito.
Cientificado da decisão recorrida, a Recorrente interpôs recurso voluntário,
alegando, que retificou a DCTF totalmente apta a demonstrar o crédito pleiteado e que juntou
documentos para comprovar a origem do crédito. Adicionalmente trouxe uma planilha Excel e
copia de algumas folhas razão analítico.
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.466 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.907769/2012-50

É o relatório.
Voto
Conselheiro Walker Araujo, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo de atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
O cerne do litígio visa auferir o direito creditório apurado pela Recorrente e
utilizado para pagamento de débitos informados na declaração de compensação.
Em sede de manifestação de inconformidade, a Recorrente alegou existir de fato
equivocos na DCTF, sem justificar e principalmente comprovar qual o motivo que reduziu a base
de cálculo do tributo. Para respaldar seu direito a Recorrente trouxe DCTF retificadora e
planilhas. Destaca-se as alegações da Recorrente:
7. Destaque-se, pela relevância, que a Recorrente Informou em sua DCTF
original de julho de 2010, corno devido a título de IOF / Código de Receita 7893, no
período de apuração 31.07.2010 (julho/2010), o valor de R$ 561.931,23, tendo
recolhido este exato montante em 04.08.2010 (doc. 10).
8. Contudo, segundo atestam o anexo Demonstrativo
"RELATÓRIO DE RECOLHIMENTO DE IOF" (doc. 11), o documento
"PERNAMBUCANAS
FINANCIADORA
S.A.
—
C.F.I
—
DPTO
DE
CONTABILIDADE — FECHAMENTO CONTÁBIL — CONCILIAÇÃO DE CONTAS
— BASE JULHO DE 2.010" (doc. 12) e a DCTF retificadora de julho de 2010 (doc.
13 — Página 10), a Recorrente devia a título de IOF, relativamente ao período em
análise, o valor de R$ 528.809,53 e não o montante originalmente informado e
recolhido de R$ 561.931,23.
9. Assim, diante do relatado recolhimento e do equívoco ocorrido na indicação
na DCTF original de julho de 2010 do IOF devido no período, parcela do valor
recolhido em 04.08.2010 (R$ 561.931,23 — R$ 528.809,53 R$ 33.121,70) tornou-se
passível de compensação, sendo utilizado no PER/DCOMP n°
26911.18327.150910.1.3.04-6580.
(...)
12. Ressalte-se que, verificado o equívoco, a Recorrente retificou, em
05.12.2012, sua DCTF de julho de 2010 (doc. 13), de modo a excluir a parcela do
valor indevidamente informada corno devido a título de IOF no período.
A DRJ manteve o despacho decisório por entender que a Recorrente não
demonstrou/comprovou a origem do crédito apurado, ou seja, por total ausência de provas hábeis
a comprovar de forma induvidosa a origem crédito apurado pela Recorrente pelo contribuinte, a
saber:
17. Em arremate, cabe vincar que a declaração retificadora redutora de tributo
deve ser considerada legítima se apresentada no período de espontaneidade legal. No
entanto, para que se atribua eficácia às informações nela contidas, especificamente
em relação àquelas que implicam a caracterização do pagamento a maior ou
indevido, é mister que a retificadora tenha sido entregue antes do decisório, pois a
comprovação da disponibilidade de crédito deve ser aferida no momento da decisão
exarada pela autoridade recorrida. Se entregue depois do decisório, incumbe ao
contribuinte o ônus de comprovar o seu direito creditório mediante explicitação do
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.466 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.907769/2012-50

erro cometido no preenchimento da DCTF, bem como a juntada, com a manifestação
de inconformidade, não somente da declaração retificadora, mas também de
documentos (contábeis e fiscais) que fundamentam a retificação.
18. Na espécie, além de não explicitar as razões para a redução do débito
declarado, o interessado não juntou qualquer documento capaz de embasar o fato.
Em sede recursal, repetindo em síntese o quanto alegado em manifestação de
inconformidade, a Recorrente alegou que em decorrência do recolhimento e do equívoco
ocorrido na indicação da DCTF original de julho de 2010 do IOF devido no período, parcela do
valor recolhido em 04.08.2010 (R$ 561.931,23 – R$ 528.809,53 = R$ 33.121,70) tornou-se
passível de compensação, sendo este o direito creditório indicado em seu PER/DCOMP no
26911.18327.150910.1.3.04-6580, sem justificar e principalmente comprovar atráves de
documentos hábeis os motivos que levaram a redução da BC do tributo apurado.
Em que pese os argumentos explicitados pela Recorrente, não há como modificar
a decisão recorrida, considerando que a Recorrente, seja em sede de manifestação ou sede
recursal, não trouxe os motivos de fato e de direito em que se fundamenta suas pretensões,
tampouco documentos para comprovar suas alegações. Neste último ponto, destaca-se que a
planilha Excel e algumas folhas do razão analítico não prestam a comprovar o direito da
Recorrente, posto que não demonstram o que de fato originou na redução da BC e
consequentemente no crédito apurado pela Recorrente,
Importa destacar que incumbe à Recorrente o ônus de comprovar, por provas
hábeis e idôneas, o crédito alegado. Nesse sentido, o Código de Processo Civil, em seu art. 373,
dispõe:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
De igual forma é o entendimento da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF), em decisão consubstanciada no acórdão de no 9303-005.226, nos seguintes
termos:
"...o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar é
do contribuinte. O papel do julgador é, verificando estar minimamente comprovado
nos autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos complementares que
possam formar a sua convicção, mas isso, repita-se, de forma subsidiária à atividade
probatória já desempenhada pelo contribuinte. Não pode o julgador administrativo
atuar na produção de provas no processo, quando o interessado, no caso, a
Contribuinte não demonstra sequer indícios de prova documental, mas somente
alegações."
No mais, infundadas e desprovidas são os argumentos atinentes a observância do
principio da verdade material. Isto porque, a alegações sobre verdade material devem vir
acompanhadas dos respectivos elementos de prova. O ônus da prova é de quem alega, sendo que
a inércia do contribuinte que deixou de apresentar as provas necessárias para a comprovação do
crédito alegado não pode ser suprida pela busca da verdade material. Ou seja, referido instituto
não se presta para suprir deficiência probatória que incumbia a parte.
Em resumo, não restou comprovado e demonstrado a liquidez e certeza do crédito
apurado pela Recorrente.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.466 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.907769/2012-50

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Fl. 160
DF CARF MF
Original